Tribunal: TJES
Processo: 5005463-94.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005463-94.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: JHONATAN VIEIRA MOREIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MOTORISTA DE APLICATIVO. PERFIL BLOQUEADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES RECEBIDOS EM DINHEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESBLOQUEIO DO PERFIL DO AUTOR. DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5005463-94.2023.8.08.0012

Recorrente: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

Recorrido: JHONATAN VIEIRA MOREIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6367034).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que houve violação dos artigos 1.022, II do CPC e do art. 83 da Lei 9.099/95;
b)
que o bloqueio da plataforma foi temporário e teve justificativa;
c)
que o recorrido informou que recebeu R$ 349,23;
d)
que a obrigação do recorrido é efetuar o repasse à Uber dos valores por ele recebidos;
e)
que não há dano moral ou material a ser indenizado pela recorrente, vez que a suspensão foi devida;
f)
que caso subsista a condenação por danos morais, deve o valor ser reduzido.

Aduz o autor/recorrido que era motorista do aplicativo da empresa recorrente. Ocorre que no dia 08/03/2023 foi realizada uma corrida de uma passageira chamada Heloísa, sendo que a passageira possuía um débito junto à Uber no importe de R$ 324,00.

Sustenta que a passageira disse que apenas pagaria o referente àquela corrida, notadamente R$ 24,91, instruindo o recorrido a entrar em contato com o suporte, o que foi feito. Ocorre que o valor de R$324,00 foi descontado das corridas do autor e posteriormente ele foi excluído do aplicativo, sem justificativa de qual cláusula estaria violando.

O recorrente/réu, por sua vez, sustenta que era necessário que o recorrido pagasse a pendência financeira, repassando os valores recebidos em dinheiro pela viagem para ter seu perfil desbloqueado.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento de danos morais e determinando que a recorrente desbloqueie a conta do autor, bem como devolva os valores bloqueados.

Passo portanto a análise meritória.

É sabido que ao autor incumbe a comprovação do fato constitutivo de seu direito. Ao réu, por sua vez, cabe a comprovação de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito autoral.

No caso dos autos, o autor comprovou que ao realizar a corrida, recebeu apenas o valor referente a ela, bem como que realizou a comunicação à Uber acerca dos débitos da passageira e que o valor foi indevidamente descontado de sua conta, não sendo comprovado que o recorrido recebeu efetivamente o valor em dinheiro e que está em débito com a empresa recorrente.

Embora a recorrente alegue que o bloqueio do perfil do autor foi justificado e respeitou os termos de serviço, verifico que não há nos autos comprovação do alegado pelo recorrente, eis que em sede de contestação, apenas traz trechos dos termos gerais de serviço sem indicar quais seriam as condutas do recorrido/autor que as teriam violado os termos da empresa, o que demonstra que o bloqueio da conta do autor foi indevida.

Desse modo, mostra-se devido o desbloqueio do perfil do recorrido para que seja possível que ele realize novas corridas, bem como a devolução do valor indevidamente descontado de sua conta

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
1
e art. 927
2
do Código Civil.

Tendo em vista que o recorrido se viu injustamente privado de exercer a função da qual retirava sua fonte de renda, fato esse comprovado pelo próprio perfil do recorrido na Uber na qual há indicação que no período de 1,5 ano, a parte realizou cerca de 3.700 viagens, bem como que na época do bloqueio o recorrido tinha um filho de meses de vida para cuidar, é notória a obrigação do recorrente em indenizar o autor pelos danos suportados.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

1
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

2
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)